Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-11.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003215-11.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO - CPF: 037.333.571-75 (VÍTIMA), REGINALDO DOS SANTOS MOREIRA FERNANDES - CPF: 051.412.531-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL FEITO APÓS A PRISÃO DO ACUSADO EM OCORRÊNCIA DE CRIME POSTERIOR – INSUFICIÊNCIA - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
“IN DUBIO PRO REO”
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos suficientes indicando a participação do acusado no crime ora apurado, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor do apelado, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Reginaldo dos Santos Moreira Fernandes e Alerandro Guimarães de Lima e Renan Camilo Cruz Silva
, do crime que lhes foi imputado (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal), (sentença – Id. 73352123).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela condenação do apelado Alexandro nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal c/c Lei No 8.072/90, afirmando que há lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do crime. Além de condena-lo a reparar os danos materiais e morais causados para a ofendida, em valor mínimo a ser fixado por esse egrégio tribunal de justiça. (Ids. 148056162/64).

Em resposta, a defesa requer o não provimento do recurso interposto, mantendo-se a absolvição dos apelados, nos termos da r. sentença (Id. 148056174).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de amedeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 153077160), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação ministerial – Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. 1. Pleito condenatório – A d. representante ministerial sustenta que há provas da autoria delitiva – Com razão – A vítima reconheceu o apelado tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, bem como a arma utilizada pelo réu – Delegado de Polícia que confirmou que o apelado participou do crime – Apelado preso em poder da motocicleta roubada da vítima e da arma de fogo utilizada – Provas suficientes da autoria delitiva – Palavra da vítima firme e coesa – Negativa de autoria isolada nos autos – Sentença que deve ser reformada para condenar o apelado. 2. Pleito indenizatório – A d. Promotora de Justiça argumenta que a vítima sofreu prejuízos materiais e morais, pugnando pela fixação de indenização – Sem razão – Ausência de contraditório acerca da matéria – Nem mesmo a vítima, ao ser arguida em juízo, conseguiu delimitar a extensão do dano – Ausência de qualquer parâmetro para fixação da valor indenizatório – Inexistindo comprovação do dano, inviável a condenação à reparação de danos – Inteligência do enunciado n. 14 deste e. TJMT – Pelo provimento parcial do recurso.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Reginaldo dos Santos Moreira Fernandes e Alerandro Guimarães de Lima e Renan Camilo Cruz Silva
, do crime que lhes foi imputado (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Em 23.06.2022, o juízo de primeiro grau, atendendo o pedido Ministerial, extinguiu a punibilidade do codenunciado
Reginaldo dos Santos Moreira
, em razão de sua morte.

Em suas razões, o Órgão Ministerial pugna pela condenação do apelado Alerandro como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal c/c Lei No 8.072/90, afirmando que há lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do crime.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]Consta nos autos que, em data não apurada, sendo certo que ocorreu antes do dia 17 de dezembro de 2018, o acusado
REGINALDO DOS SANTOS MOREIRA FERNANDES
em concurso material com o seu comparsa
ALERANDRO
(conduta em relação a este que foi denunciado nos autos código 557574), teria adquirido ou recebido uma arma de fogo tipo revólver marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo determinação legal ou regulamentar.

No dia 17 de dezembro de 2018, por volta das 07h00, na Avenida Juliano Costa Marques, Bairro Bela Vista, nesta Capital, os Acusados, em concurso de pessoas e unidade designíos entre si, mediante violência e grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, teriam subtraído, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda XRE/300, cor vermelha, placa OBF-6112, pertencente às vítimas Leidaiane da Silva Petronílio e Altair de Proença Pereira, avaliada em R$ 11.452,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais, fls. 162IP).

DOS FATOS EM COMUM

Apurou-se que numa data não especifica, tendo ocorrido antes da segunda quinzena do mês de dezembro de 2018, o acusado Reginaldo, em concurso de agentes com seu comparsa Alerandro, teriam adquirido ou recebido um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada.

Posteriormente, os acusados Reginaldo e Alerandro, agindo em concurso de pessoas, transitaram pela Avenida Júlio da Costa Marques, em uma motocicleta Honda/Fan, cor preta, placa não identificada e, ao chegarem próximo ao Shopping Pantanal, visualizaram a vítima Leidaiana, que conduzia a moto Honda /XRE.

Ato contínuo, o acusado Alerandro desceu da moto Honda Fan, que era conduzida pelo denunciado Reginaldo, apontou uma arma de fogo em direção da vítima Leidaiane, e, em seguida anunciou o assalto, e subtraiu a motocicleta, e ambos fugiram, cada qual conduzindo uma moto.

Dias após, o meliante Alerandro foi preso em flagrante delito, em razão da prática do crime de latrocínio tentado, que vitimou Katiana Correia da Silva, oportunidade em que a moto da vítima Leidaiana foi recuperada.”

A ofendida Leidiane compareceu na Delegacia de polícia e procedeu o reconhecimento fotográfico e pessoal, dos denunciados ALERANDRO E REGINALDO, como sendo autores do crime apurado neste autos (fls. 18/19, 21/22 e 26/30-IP), bem como reconheceu a aram de fogo apreendida como sendo aquela que foi utilizada na prática do roubo que a vitimou.
(Id. 148055196-p. 6/7).

A materialidade do delito repousa no auto de exibição, termo de entrega, termo de exibição e apreensão e depoimentos constantes nos autos (Id. 148055196).

Para análise da autoria delitiva, faz-se necessário a transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença que a seguir transcrevo:.

“(...)

DECIDO.

II – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO ATRIBUÍDO AOS DOIS RÉUS:

A materialidade delitiva do crime, em análise, encontra-se presente no Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de apreensão (fls. 74), pelo depoimento da vítima colhido tanto na fase indiciária, como em Juízo.

Não obstante a presença de materialidade delitiva, bem como as argumentações da ilustre Promotora de Justiça, entendo que a acusação não logrou êxito em, vencidas todas as etapas da trajetória processual, provar, de forma contundente, a autoria endereçada aos acusados Reginaldo e Alerandro no crime, que ora se julga.

Destaco, de início, que ao serem interrogados, sob o crivo do contraditório, os acusados negaram, de forma peremptória, as acusações que lhe são endereçadas na inicial acusatória, narrando o quanto segue:

Interrogatório Alerandro Guimarães

[...] Juíza: [...] Essa acusação é verdadeira? Você cometeu esse roubo?

Réu: Não. Não cometi esse roubo aí, não. Esse roubo não. [...] essa moto aí foi eu mesmo que peguei, foi de um guri lá perto de casa, um tal de Gabriel. Peguei essa moto dele. Nem sabia que essa moto era roubada.

Juíza: Que dia você pegou essa moto do Gabriel?

Réu: Bem no dia que fui preso. [...] Peguei e ele mandou eu ir lá no posto colocar gasolina. [...] Nessa que eu vim aí ...

Juíza: Então esse crime da Katiane você tava?

Réu: Esse crime eu confessei, eu tava. [...] Da XRE eu não tava. A XRE não foi eu que roubei.

Juíza: [...] quem fez o roubo da Katiane, então? Quem tava com você?

Réu: Foi esse Gabriel.

Juíza: Gabriel que tava com essa moto?

Réu: É. Essa moto tava com ele. [...] é de maior ele. [...] Reginaldo não tem nada a ver, nada a ver. [...] ele tá preso por uma coisa que ele não fez.

Juíza: E essa arma? Onde você arrumou?

Réu: Tava com ele também. [...] o Gabriel. Tava a moto e a arma com ele.

Juíza: Aí vocês foram juntos fazer o assalto?

Réu: Foi. [...] juntos. [...] fomos tentar assaltar a moça...

Juíza: e ela disparou contra vocês?

Réu: Até descemo da moto.

Juíza: acertou alguém?

Réu: Não acertou ninguém [...] aí nós correu. Ela atirou em nós, e nós corremo. [...] eu fui preso lá perto do local, numa casa abandonada. [...] eu tava com a arma. [...] (Destaquei) (Interrogatório do acusado Alerandro Guimarães de Lima – CD-ROM fls. 280)

Interrogatório Reginaldo

[...] Juíza: [...] Essa acusação é verdadeira?

Réu: Falsa.

Juíza: E como é que você se envolveu nisso? Sabe me falar?

Réu: Sei que falaram que eu tava furtando batatinha frita, (fala incompreensível) escutei um barulho. Aí, fui olhar o portão e vi a viatura, entrei pra dentro, tranquei a porta [...] A Polícia ficou batendo palma, não saí. Liguei pro meu pai. Meu pai me buscou. Fui pra casa do meu irmão. Da casa do meu irmão, fui pra casa da minha mãe. [...] até eu me apresentar, na Delegacia. Agora como eles chegaram até mim, quem falou meu nome pra eles, não sei. [...] conheço Alerandro, eu ficava com a irmã dele. [...] No dia do assalto da moto lá, eu tava trabalhando com meu irmão. Agora no dia que ele roubou lá, [...] eu tava dentro de casa, assistindo “Cadeia Neles” [...] (Destaquei) (Interrogatório do acusado Reginaldo dos Santos Moreira Fernandes – CD-ROM fls. 280)

De acordo com os interrogatórios dos acusados, o denunciado Alerandro admitiu o assalto que teria efetuado em desfavor da vítima Katiane, na companhia de um segundo elemento, conhecido por Gabriel, não identificado, oportunidade em que teriam empregado a motocicleta, objeto do assalto narrado na denúncia deste processo.

Importante esclarecer, nesse ínterim, que o crime praticado contra a policial civil Katiane é confessado pelo denunciado Alerandro, já tendo sido, inclusive, responsabilizado no processo de código 557574, por sua prática.

O depoimento da ofendida Katiane e o interrogatório do Alerandro, colhidos no processo suso citado, foram trazidos para este feito e se encontram salvos no CD-ROM fixado às fls. 308, dos autos, quando a vítima não teve dúvida em apontar Alerandro como um dos elementos que praticou o assalto e tentou subtrair seu veículo, abandonando a moto subtraída da vítima Leidaiane, objeto deste processo.

Não obstante a ofendida Katiane tenha apontado Alerandro como um dos meliantes que a assaltou, ela não conseguiu identificar o comparsa dele que, segundo ela, era o elemento armado e de acordo com o denunciado Alerandro é o indivíduo apontado como sendo “Gabriel”.

Outro detalhe que merece consideração é que essa narrativa apresentada pelo denunciado Alerandro, de que a moto foi subtraída pelo indivíduo “Gabriel”, foi apresentada na fase administrativa, quando interrogado pela Autoridade Policial, e ratificada em Juízo, neste processo.

No que se refere ao acusado Reginaldo, conforme visto na transcrição de seu interrogatório acima, ele negou, de forma peremptória, a autoria delitiva que lhe é atribuída na exordial acusatória, e sua negativa encontra amparo não só na versão disposta por Alerandro, que informou ter praticado o assalto contra a vítima Katiane na companhia do elemento chamado “Gabriel”, e este já se encontrava com a moto da vítima Leidaiane e a arma apreendida, mas também pelo álibi apresentado em Juízo, na audiência instrutória. Cito:

[...] Informante: Quanto a outros processos não posso falar nada. Quanto a esse processo do roubo [...] desse que tão acusando ele da moto [...] esse roubo da moto eles fala que foi do dia dezessete pra antes, mas em novembro o Reginaldo, ele já responde a um processo na justiça, era pra ele tá com tornozeleira. E em novembro eu vim aqui no fórum, na Vara que ele responde, e aí, vim passar pra eles que Reginaldo tava trabalhando comigo [...] até aproximadamente dia dezenove, dia vinte, eu ponho minha mão no fogo, que ele tava trabalhando comigo. Que eu sou piscineiro, autônomo, trabalho pra mim, e sempre levava ele pra tentar. E um dos motivos que depois do dia vinte ele parou trabalhar comigo, foi pelo fato que ele acorda tarde, e pelo que vi no processo, o roubo da moto foi pela sete horas da manhã [...]

Defensor: [...] qual período ele estava com você?

Informante: Ele tava comigo. [...] da parte das oito da manhã até umas quatorze horas da tarde. [...] limpando piscina. Inclusive, nesse dia a gente ainda foi entregar um currículo [...], então no dia dezessete, Reginaldo tava comigo, até o dia vinte de dezembro, ele limpava piscina comigo. [...]

Juíza: Dia vinte de dezembro ele parou de trabalhar? Por quê?

Informante: Isso, pelo fato dele acordar tarde. [...]

Juíza: Como que era a rotina?

Informante: Eu buscava ele na casa dele. [...] Eu limpei três piscinas nesse dia dezessete, e eu já tentei falar com os três, eles pediram pra não envolver o nome deles em processo, procurei câmera e não encontrei. E uma que tinha, falou que não poderia ceder, porque não quer se envolver no processo, e tal, e eu não quero correr o risco de perder os clientes, né? [...] (Destaquei) (Depoimento do Informante Cesar Vitor dos santos Rodrigues – CD-ROM fls. 280)

Veja que, não obstante tratar-se de informante, o irmão do acusado Reginaldo foi muito contundente em afirmar que, no dia do delito realizado em detrimento da vítima Leidaiane, o réu se encontrava trabalhando, em sua companhia.

E quanto ao crime praticado contra a vítima Katiane, ele não foi reconhecido.

É verdade que quando a vítima Leidaiane foi ouvida, neste processo, em Juízo, afirmou ter reconhecido Alerandro como sendo o indivíduo que se aproximou dela, armado, e tomou-lhe a motocicleta, e, embora ele estivesse usando capacete, pôde perceber que se tratava de um indivíduo de bigode fino e lábios carnudos.

No entanto, essa informação restou como prova isolada, ante todo arcabouço construído na instrução do feito, levando-se em conta, especialmente, que a vítima Leidaiane somente realizou o reconhecimento fotográfico, inicialmente, dos réus, quando sua moto foi apreendida no assalto frustrado e confessado pelo réu Alerandro, oportunidade em que ele também foi preso e submetido a reconhecimento pessoal.

Trago à baila, trechos do depoimento da vítima Leidaiane acerca do crime que sofreu, nos termos que seguem abaixo:

[...] Promotor de Justiça: [...] como que aconteceu esse assalto?

Vítima: Eu tava chegando na rotatória, preferência, né? De carro que tava vindo; aí, eles pediram pra encostar. Encostei, assim, perto da rotatória, ele tirou a arma e veio “encosta, encosta, encosta”. Encostei, ele arrodeou pela frente e veio pra cima de mim pegar a moto, e o outro rapaz ficou bem perto assim com a moto também, esperando. [...] Ainda consegui pegar a bolsa. Aí, ele fez a rotatória, seguiu a rotatória, e o outro rapaz fez aqui e seguiu sentido contrário, na contramão, e subiu os dois lá pra cima.

Promotor: sabe dizer se estava de capacete?

Vítima: Tava, os dois.

Promotor: Posteriormente, a senhora conseguiu reconhecer eles por qual motivo?

Vítima: O Alerandro, dá pra ver assim a fisionomia dele, um bigodinho que ele tinha, lábios dele é bem carnudo. O outro rapaz vi mais pelo olhar e pelo nariz. O corpo não dava pra ver porque eles estavam com camiseta comprida. [...]

Promotor: [...] na delegacia a senhora reconheceu os dois?

Vítima: Sim, os dois. [...]

Advogado: [...] a senhora se recorda das características desse capacete, se tinha viseira?[...]

Vítima: se não me engano, uma das viseiras é escura. [...] não estava de viseira fechada. Tava os dois de viseira aberta. [...]

Juíza: Quanto tempo depois do assalto você foi levada pra reconhecer os acusados?

Vítima: Foi no dia que recuperou a moto. [...] não sei se foi dois de fevereiro ou se foi dois de janeiro. [...] foi dois de fevereiro. [...]

Juíza: Essa moto sua foi usada em outro crime?

Vítima: Parece que sim. [...] (Destaquei) (Depoimento da Vítima Leidaiane da Silva Petronilio – CD-ROM fls. 280)

Importante notar na transcrição acima, que o depoimento da vítima não é seguro em apontar os acusados Alerandro e Reginaldo como autores do assalto que sofreu, principalmente do segundo indivíduo, já que afirmou que o reconhecimento realizado na delegacia, quase dois meses após o fato, baseou-se nas poucas características físicas percebidas.

Por fim, repise-se que a Autoridade Policial que presidiu o Inquérito Policial, quando inquirida em Juízo, afirmou, em vários momentos, que as investigações realizadas apontaram os acusados como autores do crime, ora em testilha. No entanto, não detalhou como se deram tais investigações, o que foi efetivamente realizado (CD-ROM fls. 280), apenas afirmou que a vítima teria apontado os denunciados num reconhecimento fotográfico, que posteriormente foi confirmado pelo reconhecimento pessoal.

Diante de todo arcabouço probatório construído durante a instrução do processo, resta evidenciado que a acusação não logrou provar, de forma contundente, a participação dos acusados Alerandro e Reginaldo no roubo praticado em desfavor da vítima Leidaiane da Silva Petronilio.

Ora, um édito condenatório exige a segurança e a certeza da autoria e materialidade delitiva, não bastando apenas informações isoladas que indiquem a eventual possibilidade de terem os réus concorrido para o fato.

É certo que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção por meio da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

Cito, por cabível, a seguinte decisão jurisprudência que alicerça meu entendimento:

É indispensável à prolação do decreto condenatório a existência de certeza quanto à autoria da conduta criminosa. Assim, mostrando-se a vítima incoerente ao imputar o delito ao réu à falta de outro elemento de prova, impõe-se a absolvição do acusado. (TACRIM-SP-AP-Rel. Roberto Martins – JUNTACRIM-SP 33/2/205). (FRANCO, Alberto Silva (coord). Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 2142 v. 2).

Destarte, e diante toda argumentação acima exposta, a absolvição dos acusados Alerandro Guimarães de Lima e Reginaldo dos Santos Moreira Fernandes, é medida que se impõe.

II – DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO ATRIBUÍDO AO ACUSADO REGINALDO:

A denúncia atribuiu ao acusado Reginaldo a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, noticiando apenas, que em data não determinada, teria adquirido uma arma com numeração raspada.

Em que pese a materialidade delitiva atestada pelo auto de apreensão do artefato (fls. 74), bem como pelo laudo pericial acima mencionado, entendo que essa acusação não merece prosperar em desfavor do acusado Reginaldo.

É verdade que, em sede de Memoriais, a ilustre Promotora postulou pela improcedência desse crime, argumentando a ocorrência do Princípio da Consunção, uma vez que o crime mais grave absorve o menos grave quando praticados num mesmo contexto fático.

Encerrada a instrução, porém, entendo que não é possível condenar o acusado Reginaldo pela prática delitiva, que ora se julga, por não existir prova de que seja ele o autor do fato.

Importante destacar, conforme restou esclarecido no item I, acima, que a arma foi apreendida próximo do acusado Alerandro, quando ele foi capturado durante a fuga do assalto que ele respondeu em outro processo e já foi julgado, e, naquela oportunidade, ao confessar o crime, Alerandro admitiu a colaboração do comparsa Gabriel, não identificado, e tampouco reconhecido pela vítima.

Destarte, conclui-se que se as provas levantadas no processo não são seguras sequer de que ele tenha participado do assalto relatado na denúncia, conforme já debatido e esclarecido no item anterior, menos seguras serão acerca da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, mormente pelo fato de que o artefato não foi apreendido com o denunciado Reginaldo, ou próximo a ele.

Logo, diante de toda a argumentação trabalhada em relação ao delito de roubo, coligindo-se pela não culpabilidade do réu diante da ausência de provas da autoria delitiva, a absolvição do crime, em testilha, é medida que deve ser firmada.Dessa forma, impõe-se a absolvição do acusado Reginaldo dos Santos Moreira Fernandes, quanto à imputação do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único da Lei 10.826/03.

P O S T O

I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 04/05-v, dos autos, para:

a)

Absolver o réu Reginaldo dos Santos Moreira Fernandes, já qualificado no processo, da prática delitiva capitulada no art. 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03, nos moldes do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por entender que não existe prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal;

b)

Absolver os acusados Reginaldo dos Santos Moreira Fernandes e Alerandro Guimarães de Lima, ambos devidamente qualificados, do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A inciso I, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por entender que não existe prova de que os réus tenham concorrido para a infração penal;

Isento os condenados do pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de pessoa beneficiária da Justiça Gratuita.

Quanto às apreensões, se houver, cumpram-se os artigos 1.478 a 1.480 da CNGC, restituindo as de origem lícita e comprovada a propriedade e, quanto a valores, não havendo pedido de restituição ou se tratar de valor insignificante, nos termos do art. 123 do CPP, determino que fiquem à disposição do juízo de ausentes, na Conta Única do Poder Judiciário, cuja restituição poderá ser reclamada, posteriormente, perante o Juízo Cível, nos termos do Capítulo VI, Título II, Livro IV, do Código de Processo Civil. (...)”.

Analisando as provas contidas nos autos, é forçoso reconhecer que, o recorrente tem razão quando afirma nas razões recursais que o recorrido Alerandro se limitou a arrolar a testemunha Suzete, que é sua genitora, para corroborar sua versão de que estava em casa na data do crime, que inclusive, se mostrou bem contraditória em suas declarações, tendo sido ouvida como informante, sem compromisso de dizer a verdade, conforme determina a lei.

De outro lado, embora a vítima Leidaiane tenha feito o reconhecimento fotográfico e pessoal dos acusados perante a autoridade policial, afirmando em juízo que não tinha dúvida quanto a autoria por parte dos acusados, importa registrar que o reconhecimento feito por esta não se mostra indene de dúvida, visto que, ao que consta nos autos, o fato ora julgado ocorreu em 17-12-2018, enquanto que o reconhecimento fotográfico somente ocorreu em 07-01-2019 (Id. 148055196-p.29), após a prisão do acusado que estava de posse da motocicleta subtraída da vítima

e o reconhecimento pessoal um dias depois, ou seja em 08-01-2019.

Sabe-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, que na maioria das vezes são praticados na clandestinidade, ou seja, longe de testemunhas, possui relevância no julgamento de crimes deste jaez. Contudo, ela deve estar em harmonia com as outras provas produzidas. O que no caso, não se verifica.

Diante disso, é forçoso concluir que as provas apresentadas são insuficientes para amparar uma condenação.

Destarte, embora o apelado tenha sido apontado como um dos autores do ilícito, o contexto fático não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar que tenham praticado o crime de roubo em face da vítima Leidaiane.

A necessidade de demonstrar a participação dos apelados no crime que lhe são imputados é incumbência do órgão ministerial, na qualidade de representante do estado na acusação, o qual não se desincumbiu de seu ônus, sendo temerária a responsabilização do recorrido por ações de terceiros, com desfechos encontrados a partir de conjecturas e ilações no campo da probabilidade.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do crime em questão, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Nesse sentido:

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Com tais considerações, resta autorizada a manutenção da incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023